Tribunal: TJES
Processo: 5012144-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012144-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHERYDAN FORTES AVELINO

AGRAVADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SHERYDAN FORTES AVELINO contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, a qual redefiniu os critérios de atualização do valor da condenação, adotando a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios. O título judicial transitado em julgado havia fixado, de forma expressa, critérios distintos para os encargos incidentes sobre danos morais e materiais. A decisão agravada, ao unificar os encargos sob a aplicação da SELIC, teria alterado o conteúdo do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a adoção da Taxa SELIC como índice único de atualização, em desconformidade com os critérios expressamente fixados no título executivo judicial, configura violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da execução deve respeitar integralmente os limites objetivos do título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada material (CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 509, § 4º).

O título judicial, no caso concreto, fixou de modo expresso os marcos temporais e a forma de incidência dos encargos: (i) para os danos morais, juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento; (ii) para os danos materiais, ambos os encargos desde a data do prejuízo.

A aplicação da Taxa SELIC — que engloba juros e correção monetária — somente se justifica quando o título é omisso ou não diferencia os encargos, o que não ocorre na espécie.

A decisão agravada modificou substancialmente o conteúdo do título executivo ao aplicar a SELIC desde a citação, substituindo os critérios judiciais fixados no dispositivo da sentença, em violação à autoridade da coisa julgada.

O argumento de que a utilização da SELIC evitaria bis in idem não se sustenta quando o título judicial individualiza os encargos com marcos distintos de incidência, o que impede a caracterização da duplicidade.

A adoção anterior de cálculos com base na SELIC, pela parte exequente, não induz preclusão nem configura renúncia à coisa julgada, sendo indevida qualquer inovação que contrarie os parâmetros definidos no título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução deve observar estritamente os critérios de atualização fixados no título executivo judicial, não sendo lícita a substituição por índice diverso, como a Taxa SELIC, quando houver distinção expressa entre correção monetária e juros moratórios.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização apenas se admite quando o título executivo é omisso quanto aos encargos ou não diferencia seus marcos de incidência.

A modificação dos critérios de atualização previstos no dispositivo da sentença configura violação à coisa julgada material, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 504, I, 508 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2023, DJe 27.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020;
TJES, AgInt 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível;
TJES, Apelação Cível 0009338-16.2017.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012144-48.2025.8.08.0000

AGVTE:

SHERYDAN FORTES AVELINO

AGVD
O
:

VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por SHERYDAN FORTES AVELINO em face de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, redefiniu os critérios de atualização do quantum condenatório, adotando a Taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios, em descompasso com os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado.

De início, cumpre afastar as preliminares articuladas nas contrarrazões, notadamente a suposta deserção do recurso e a alegada ausência de dialeticidade. O preparo recursal revela-se desnecessário vez que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e a argumentação deduzida pela agravante enfrenta, de modo direto e suficiente, os fundamentos adotados na decisão agravada. Assim, ausentes os vícios formais suscitados, passa-se à análise do mérito recursal.

P
ois bem.

Como é cediço, o magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, consoante dispõe o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a controvérsia reside em saber se a decisão agravada teria, de algum modo, violado a coisa julgada ou extrapolado os limites objetivos do título judicial.

Observa-se que
o título executivo — sentenç
a e acórdão
proferid
os
nos autos de ação indenizatória — estabeleceu, de forma categórica, os critérios de atualização dos valores devidos, assim dispostos: (i) para os danos morais, incidência de
juros moratórios desde o evento danoso
e
correção monetária desde a data do arbitramento
; (ii) para os danos materiais, ambos os encargos — juros e correção — a partir da
data do prejuízo
. Referida delimitação consta de forma expressa no dispositivo da sentença, cujo trânsito em julgado confere imutabilidade aos parâmetros ali definidos, nos termos do artigo 502 do CPC c/c artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Entretanto
, o juízo de origem, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, procedeu à aplicação da
taxa SELIC como índice único de atualização
a partir da citação, com fundamento na jurisprudência que veda o
bis in idem
quando há cumulação de juros e correção monetária. Todavia, tal providência
transborda os lindes da atividade meramente integrativa do título
, incidindo em modificação substancial de seus comandos, o que configura violação à coisa julgada material.

A utilização da taxa SELIC — índice híbrido — somente se admite quando o título não diferencia os encargos ou se omite quanto ao marco inicial de sua incidência, o que manifestamente não se verifica na espécie.

N
esse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.

(...)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO . OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título .
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076302320238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO . DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).
I . “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).
(...)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009338-16.2017.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

A par disso, o artigo 504, I, do CPC dispõe que não fazem coisa julgada os motivos da decisão, mas apenas o seu dispositivo. No entanto,
in casu
, os critérios de atualização foram fixados no próprio
dispositivo da sentença
, de modo que sua observância não constitui mera opção interpretativa, mas imposição legal e constitucional.

A tentativa do recorrido de justificar a adoção da taxa SELIC pela invocação das Súmulas 43 e 362 do STJ revela-se deslocada, uma vez que tais enunciados orientam o julgador
no momento da fixação do
quantum
indenizatório
em sede de conhecimento, não autorizando a modificação do que já foi fixado em sentença exequenda.

Ademais, é de se repelir a alegação de que a adoção de índices distintos implicaria
bis in idem
. A vedação à duplicidade de encargos aplica-se apenas quando não houver distinção de marcos ou quando se pretenda aplicar cumulativamente dois índices que contenham os mesmos elementos. No presente caso, ao contrário, a sentença individualizou com precisão os pontos de incidência de cada encargo,
de forma não coincidente
, o que afasta a possibilidade jurídica da aplicação da SELIC — que amalgama juros e correção — sob pena de supressão indevida dos valores fixados.

O argumento segundo o qual a parte exequente teria concordado com critérios de cálculo diversos no início da execução não se sustenta, porquanto o cumprimento de sentença está vinculado ao título exequendo, e
a eventual adoção prévia de metodologia inadequada não induz preclusão nem renúncia à coisa julgada
. Ao revés, impõe-se o resguardo da autoridade do julgado em sua integralidade.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão agravada, que, ao aplicar a taxa SELIC desde a citação, introduziu parâmetros não contidos no título judicial e, com isso, vulnerou a coisa julgada. A atualização da condenação deve observar fielmente os critérios constantes do dispositivo da sentença, ou seja:
para os danos morais, juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento; para os danos materiais, ambos os encargos a partir da data do prejuízo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar que a atualização do valor da condenação observe integralmente os critérios estabelecidos no título judicial, afastando-se a aplicação da taxa SELIC como índice único.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.